Tribunal: CARF
Processo: 10380.727176/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727176/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.483 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
TANIA MARIA MONTEIRO DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para o gozo da isenção do imposto de renda sobre rendimentos recebidos por
portadores de moléstia grave, devem ser comprovados, cumulativamente (i)
que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii)
que foram recebidos por portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
Comprovado o atendimento dos requisitos legais, os rendimentos recebidos a
partir da data constante no laudo são isentos do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2017, ano-calendário de 2016, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos a título de pensão alimentícia judicial em favor dos dependentes declarados,
no valor de R$ 34.277,09, conforme notificação de lançamento constante às e-fls. 5 a 9.
A contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em resumo, que os
rendimentos referem-se a pensão alimentícia recebida por seus filhos Mauro Victor Brigo Farias
e Julio Yuri Brito Farias, os quais foram periciados por junta médica da Delegacia da Receita
Federal, conforme laudo anexo, que atesta serem portadores de alienação mental, CID no 21.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727176/2018-76
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.483 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727176/2018-76

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação sob os seguintes argumentos (e-
fls. 56):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Da análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo e das informações
constantes dos sistemas da Receita Federal, foi constatado que, os rendimentos
tributados em questão são provenientes do pagamento de pensão alimentícia judicial, e
não de aposentadoria.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 17/6/2019 (e-fls. 91) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 21/6/2019 (e-fls. 73 e 74), no qual
informa que os filhos sofrem de alienação mental conforme documentos anexados aos autos e
que recebe a pensão dos filhos, mas que estes são os titulares dos rendimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
Considero que o recurso é tempestivo e que atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno dos rendimentos considerados omitidos, recebidos pelos
dependentes a título de pensão alimentícia, no valor de R$ 34.277,09, os quais alega a
contribuinte serem isentos do IRPF por serem os dependentes portadores de moléstia grave, qual
seja, alienação mental, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.
O lançamento foi mantido por entender a DRJ que “... há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro relaciona-
se com a existência da moléstia tipificada no texto legal... os rendimentos tributados em questão
são provenientes do pagamento de pensão alimentícia judicial, e não de aposentadoria.”
A pretensão recursal merece prosperar. Convém inicialmente transcrever os
seguintes incisos do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.483 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727176/2018-76

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
...
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Transcrevo ainda a pergunta 270 do caderno Perguntas e Respostas IRPF/2017,
produzido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
DOENÇA GRAVE — PENSÃO JUDICIAL 270 — É tributável a pensão alimentícia
judicial ou por escritura pública recebida por pessoa com doença grave?
Não. Os valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo ou decisão
judicial, ou ainda por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
estão abrangidos pela isenção de pessoas com moléstia grave.
Importa salientar que a improcedência da impugnação teve por base
exclusivamente o fato de os rendimentos não se referirem a proventos de aposentadoria, questão
que resta superada à luz dos textos acima citados.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do voto
em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital